Tribunal: TJBA
Processo: 8009122-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009122-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2) Advogado(s): LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH (OAB:RS18673-A) AGRAVADO: SUELY XAVIER DA SILVA PEREIRA Advogado(s): JOSE FABIO RODRIGUES (OAB:BA44143-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender cobranças de financiamento, diante da negativa de cobertura securitária por alegada doença preexistente, sem exigência de exames médicos prévios e sem demonstração de má-fé do segurado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente, sem a exigência de exames prévios e sem prova de má-fé, e, ainda, se é possível a redução da multa diária fixada para o descumprimento da decisão liminar. III. Razões de decidir 3. Conforme a Súmula 609, do STJ, a recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita quando não houver exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé. 4. A documentação apresentada não comprova que tenham sido exigidos exames médicos ou que tenha havido má-fé do segurado. 5. A multa diária fixada é proporcional e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, podendo ser evitada mediante cumprimento da decisão. 6. Ausente risco de dano reverso às rés e presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, a tutela de urgência deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É ilegítima a negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente, quando ausente a exigência de exames médicos prévios e a demonstração de má-fé do segurado. 2. A multa diária imposta para cumprimento de decisão liminar deve observar critérios de razoabilidade, considerando-se a capacidade econômica da parte e o caráter coercitivo da medida." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 422; CDC, art. 4º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2241818/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8009122-12.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco Santander Brasil S/A e Outros (2); Recorrido: Suely Xavier da Silva Pereira; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator